Tribunal: TJMT
Processo: 1036606-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036606-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAZARO ALVES DIAS - CPF: 079.283.086-57 (RECORRENTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), RENATA SOUSA DE REZENDE BATISTA - CPF: 040.710.351-10 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036606-29.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Recorrido(s):

Lazaro Alves Dias

Renata Sousa de Rezende Batista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE TURISMO COMERCIALIZADO PELA RECORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO DO PACOTE TURÍSTICO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. DIVERSAS TENTATIVAS DE REMARCAÇÃO SEM SUCESSO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOTEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, neste caso a intermediária, realizou serviço de agência de viagens. Ao comercializar pacote de viagem deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Caracteriza falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, a empresa que cancela pacote turístico em virtude da pandemia – COVID 19, oferece remarcação da viagem e, após inúmeras tentativas frutadas, não consegue cumprir o novo ajuste entre as partes.

Tendo os consumidores de arcar com a aquisição de novas passagens aéreas e reserva de hotel, o valor gasto deve ser ressarcido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à cada parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (09/10/2020, ID 40943401) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS); e

b)
condenar
a parte reclamada, a pagar as partes reclamantes a quantia de
R$2.360,80
(dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta centavos), a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (15/09/2020, ID 39469116 - cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito, ausência de fundamento legal para o pleito formulado pelos consumidores – Lei 14.046/202; ausência de dano moral na hipótese de caso fortuito externo/força maior; prazo de restituição previsto na Lei n. 14.034/2020 – ausência de fundamento legal para o prazo estipulado na sentença; paralização e impacto financeiro e finalmente correção monetária e juros de mora em caso de manutenção da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

- PRELIMINARMENTE / ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Alegou a parte recorrente preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados.

Entretanto, em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, neste caso a empresa realizou serviço de agência de viagens. Ao comercializar pacote de viagem deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

– MÉRITO:

Os Autores alegam a aquisição de pacote turístico para a cidade de Porto de Galinhas/PE, pelo período de 08 a 11/05/2020. No entanto, em virtude da pandemia de Covid-19, a viagem precisou ser remarcada. Tendo em vista que as datas disponíveis para ambos Autores conseguirem viajar, seria entre os dias 03/09/2020 à 07/09/2020.

Todavia, foram diversas tentativas de remarcação, sem sucesso, o que ensejou reclamação administrativa no PROCON.

Alegam, como última alternativa, concordaram em permanecer apenas com a reserva do hotel, o que havia sido aceito pela empresa, mas no dia seguinte novamente cancelado. Diante da impossibilidade de realizarem a viagem pelo pacote turístico contratado, tiveram que arcar com a aquisição de novas passagens aéreas e nova hospedagem que totalizaram a importância de R$ 2.360,80.

Em que pese a Recorrente sustentar a tese da impossibilidade da condenação diante da aplicação da Lei 14.046/2020, tenho que o caso concreto não se refere a cobrança de valores devidos pelo cancelamento do pacote em virtude da pandemia de Covid-19, mas sim de falha na prestação do serviço, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Primeiro, é importante destacar que a Recorrente não trouxe qualquer prova aos autos de que os Recorridos cancelaram o pacote de viagem e aguardavam o reembolso dos valores pagos. O que consta, inclusive na reclamação realizada no PROCON é que após o cancelamento ocorrido em maio/2020, em virtude da Pandemia – COVID 19, a empresa entrou em contato com os Autores e informou sobre os procedimentos para a remarcação do voucher das passagens aéreas, bem como a hospedagem, ocasião em que os Autores aceitaram os termos da oferta.

Portanto, o que se vê das provas anexadas aos autos, é que diante da pandemia, a viagem contratada para maio/2020 (08 a 11), não pode ser realizada e as partes decidiram remarcar para setembro/2020.

Ocorre que durante todo o período entre julho a setembro/2020, foram diversas as tentativas dos Autores, em ajustar voos e hotéis que condissessem com àqueles anteriormente contratados, visto que em um momento a empresa ofertou voo com mais tempo de duração (id 76377979) e, em outro momento foi ofertado hotel inferior ao contratado (id 76377983). Também deve ser destacado que em outra situação a viagem foi remarcada para cidade diversa (Recife/PE) (id 76377980.

Ademais, os Autores haviam aceitado a remarcação com acréscimo de R$ 910,41, no dia 21 de agosto, sendo novamente cancelado em 26/08/2020 (id 76377989)

Outrossim, não há prova nos autos que a remarcação da viagem na data pretendida pelos Autores não foi possível em virtude da pandemia, visto que após desistirem de viajar pelo pacote contratado, os Autores conseguiram adquirir as passagens aéreas e reservar o hotel para o período pretendido.

Conforme consta dos fundamentos da sentença, que ora integra este voto:

Em relação aos danos decorrentes de restrições provocados pela decretação da pandemia do COVID19, nota-se que a agência continua tendo responsabilidade, visto que no presente caso não foi comprovado o caso fortuito, pois não há evidências de que o serviço em questão foi cancelado em decorrência das restrições do isolamento social. Ademais, apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano. Convém consignar também que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (CDC, art. 6o, VIII). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia, já que é impossível a parte reclamante fazer prova de fato negativo. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada. Portanto, considerando a inexistência de prova do fortuito externo, permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada
.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Concernente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser mantido, pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do julgado, conforme pleiteado pela Recorrente.

Quanto ao dano material, a sentença também não merece reforma neste sentido, visto que ficou comprovado os gastos ocorridos com a aquisição de novas passagens aéreas e diárias de hotel.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 15% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator